Tribunal: STF
Processo: HC 195201
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e sequestro e cárcere privado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Francisco Fernandes em favor de Anderson José dos Santos Polonio, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 628.420/PR. 
    Em 14.12.2017 o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 23 anos e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de latrocínio e sequestro e cárcere privado com grave sofrimento, em concurso material, com determinação de prisão preventiva do paciente. 
    No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem desclassificou o delito de latrocínio para homicídio e remeteu os autos ao Tribunal do Júri para regular processamento da ação, tendo, nesta oportunidade, sido mantida a custódia cautelar do paciente.
    Na data de 21.01.2020 houve decisão de pronúncia do paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado e furto qualificado (arts. 121, §2º, IV, 148, §2º, e 155, § 4º, IV, todos do Código Penal), mantida ainda a custódia cautelar.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    Conforme se extrai dos autos, a matéria referente à ausência dos requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar ainda não foi apreciada pela instância a quo, de modo que a análise da questão por esta Corte configura supressão de instância e impede o conhecimento do presente writ. 
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, inidoneidade dos fundamentos que mantiveram a segregação cautelar do paciente quando da decisão de pronúncia. Assevera excesso de prazo para formação da culpa, eis que o paciente se encontra preso preventivamente desde 15.12.2017. Aduz a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, revogação da prisão cautelar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não assiste razão ao impetrante, pois ausente ilegalidade constatável ictu occuli. 
    Como bem resumiu o Superior Tribunal de Justiça, dito ato coator: 
    “Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 23 anos e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de sequestro e cárcere privado com grave sofrimento e latrocínio, em concurso material. 
    Na apelação, o Tribunal de origem desclassificou o delito de latrocínio para homicídio e determinou a remessa dos autos ao Tribunal do Júri para regular processamento da ação, tendo sido mantida a custódia cautelar do paciente (e-STJ fls. 66/78). 
    Em 21/1/2020, foi prolatada decisão para pronunciar o paciente como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), 148, §2º (em face das vítimas Adrian C. de O., Jhonatan das Neves e Valter Damásio de Souza Filho), e 155, § 4º, IV, do Código Penal. Foi ainda mantida a custódia cautelar do paciente (e-STJ fls. 79/90). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual ainda não foi objeto de julgamento.”
    Pertinente a esse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora